Tribunal: STF
Processo: RE 652229
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tema 481 da Gestão por temas da Repercussão Geral do portal do STF. 3. Contratação de Auxiliar Local em data anterior à Constituição de 1988. Função de apoio administrativo em missão diplomática no exterior. Título precário. Demissão ad nutum. 4. Exceções à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Enquadramento da recorrida. 5. Análise da Lei 7.501/86, do Decreto 93.325/86, da Lei 8.745/93 e da Lei 8.112/90. 6. Enquadramento como servidor público quando do advento da Constituição de 1988. 7. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional. 8. Matéria infraconstitucional. Inexistência de Matéria Constitucional e de Repercussão Geral. Precedentes. 9. Recurso extraordinário a que se nega provimento.